Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025999-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), JOSE VITORIO CHAVES DE CARVALHO - CPF: 805.415.772-04 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração criminosa, diante do risco concreto de que, uma vez em liberdade, o paciente poderia voltar a delinquir, tal fator demonstra a insuficiência das providências cautelares menos gravosas para a proteção da segurança pública, apresentando-se indispensável a medida extremada.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr. Frederico Aparecido Batista em benefício de
José Vitório Chaves de Carvalho,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
Vara Única da Comarca de Aripuanã.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 17.10.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o
“paciente em nenhum momento demonstrou se esquivar das responsabilidades impostas nesta investigação criminal. Não há nada que aponte intenções de fuga ou de intimidação de testemunhas, nem mesmo possíveis tentativas de destruição de provas, demonstrando na verdade que sua liberdade será pacífica e de nada atrapalhará a persecução criminal com o seu devido andamento”

Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
“por ser ela contrária aos princípios da
presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões judiciais, devido processo legal
e da
busca pela verdade real,
e, se necessário, seja aplicada as medidas cautelares alternativas à prisão.

Acostou documentos (Id. 188727661 ao Id. 188727662).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 188864172).

As informações foram juntadas (Id. 189425650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, a fim de que seja mantida a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente (Id. 192614695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o magistrado singular, converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência, laudo pericial
,

bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outros fatos criminosos, somado ainda pela
exorbitante quantidade de droga apreendida – 38 tabletes de substância análoga a maconha,
circunstância esta que permite entrever que o paciente insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOSE VITORIO CHAVES DE CARVALHO autuado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

(...)

Ressai da narrativa do Boletim de Ocorrência em id. 131997213:

NA DATA DE HOJE RECEBEMOS UMA INFORMAÇÃO DO GEFRON E POLÍCIA FEDERAL SOBRE UM VEÍCULO MMC/L200 OUTDOOR DE COR PRETO DE PLACAS NQS 4A56 DA CIDADE DE FORTALEZA CE QUE TERIA SAÍDO DA CIDADE DE CACOAL RO QUE PROVAVELMENTE ESTARIA REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENTORPECENTE E QUE UM VEÍCULO VW/GOL DE COR BRANCA PLACA OHW 9B24 DA CIDADE DE JÍ PARANÁ RO, ESTARIA VINDO NA FRENTE BATENDO A ESTRADA, ENTÃO FOI REALIZADO UMA BARREIRA NUM PONTO ESTRATÉGICO DO DISTRITO QUANDO FOI AVISTADO A L200 PASSANDO PRIMEIRO E QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM.NA MESMA O VEÍCULO GOL EVADIU SENTIDO A CIDADE DE ARIPUANÃ DE IMEDIATO FOI INFORMADO A GUPM DE ARIPUANÃ PARA QUE VIESSEM DE ENCONTRO. ENTÃO FOI ENCAMINHADO A L200 ATÉ O NÚCLEO PM E DURANTE UMA BUSCA MINUCIOSA NO REFERIDO VEÍCULO SENDO LOCALIZANDO UM FUNDO FALSO DEBAIXO DO BANCO
TRAZEIRO DO VEÍCULO ONDE FOI LOCALIZADO 38 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
, ALÉM DE 244 REAIS EM ESPÉCIE, DIANTE DISTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO CONDUTOR E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A DEL.POL.JUD. CIVIL DE ARIPUANÃ JUNTAMENTE COM O ENTORPECENTE PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. DEVIDO O VEICULO TRITON ESTAR SEM COMBUSTÍVEL NÃO TEM COMO CONDUZIR O VEICULO ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARIPUANÃ.

O Laudo de Constatação Preliminar de id. 131997223 apresentou resultado positivo para a presença de “substância esverdeada semelhante à Cannabis Sativa L (maconha), todas em invólucro plástico”, no montante de “38 tabletes”, sendo informado que “foi realizada pesagem da substância pois excede a capacidade máxima da balança disponível nesta delegacia no momento.”

Portanto, foram apreendidas expressiva quantidades de drogas, acondicionadas para fins de comercialização em grande escala na cidade (ou para outros Estados), conforme relatos dos policiais (doc anexo).

Ademais, após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo) verifiquei que o Autuado
responde a processo criminal pela prática do mesmo crime que neste contexto foi flagrado praticando
, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JOSE VITORIO CHAVES DE CARVALHO já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO”
(Id.
188727662).

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
“o
histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática
criminosa
, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015).

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem publica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023